Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-40.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000215-40.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANTONIO DOS REIS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
. MUNICÍPIO DE
IAÇU
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INTELIGÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/32. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO MANDAMUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STF. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

1.
V
ersa a presente lide acerca de cumprimento de sentença interposto em razão da sentença declaratória nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0000317- 53.2013.8.05.0090, que reconheceu o direito ao pagamento de gratificações e adicionais não remunerados pelo Município, nos vencimentos da competência do mês de dezembro/2012, bem como o pagamento do terço constitucional de férias correspondente ao ano de 2012.

2.
Ab initio
, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça em favor do impetrante, haja vista que o holerite encartado no ID 67857029, evidencia, induvidosamente, a sua precariedade financeira, ex vi do art. 98 do CPC.

3. Mais a mais, inviável a impugnação do Estado d
o Município
, uma vez que despida de qualquer suporte probatório capaz de esmaecer o pleito assistencialista.

4
. A
presente lide trata de contrato administrativo existente entre a parte autora e o Município, sob o qual incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto n.º 20.910/32,

5.
Assim, a interrupção da fluência do prazo prescricional teve início na data do ajuizamento do
mandamus
, qual seja, 30/04/2013, voltando a correr, pela metade do prazo, após o trânsito em julgado da decisão, ou seja, 28/01/2017, nos termos do art. 9.º, do Decreto n.º 20.910/32.

6. o Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente, através da Súmula 269, que “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”. Assim, a alegação de que iniciou o cumprimento de sentença nos autos do mandado de segurança coletivo, gerando suposta interrupção do prazo prescricional, não tem nenhum fundamento ou substrato legal, tanto em face do expresso no art. 8.º, do Decreto n.º 20.910/32, quanto na mencionada súmula 269.

Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000215-40.2023.8.05.0090

tendo como apelante
s

o
Município de
Iaçu

e
Marcos Antonio dos Reis Santos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento
aos recursos
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22